Tribunal: TJDFT
Processo: 0707740-92.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL. CONTRATO DE ADESÃO. AUTONOMIA CONTRATUAL. BLOQUEIO DE CONTA. SUSPENSÃO DE REPASSES. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA PROVA. ABUSIVIDADE DA MEDIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESBLOQUEIO DA CONTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela RECORRENTE contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais.
2. A sentença determinou o desbloqueio da conta da RECORRIDA em plataforma digital, com restabelecimento da visibilidade da loja e das funcionalidades básicas, além de vedar novos bloqueios pelos mesmos fatos, sob pena de multa diária. Reconhecida sucumbência recíproca não proporcional, com rateio das custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se houve descumprimento dos termos contratuais apto a justificar o bloqueio da conta da RECORRIDA na plataforma digital, bem como a retenção de repasses financeiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autonomia contratual rege as relações privadas, sendo reforçada pelos arts. 421 e 421-A do Código Civil, que consagram a liberdade contratual, a intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão judicial dos contratos civis e empresariais.
5. Essa autonomia, contudo, não é absoluta e deve ser exercida em conformidade com a ordem jurídica, especialmente com os princípios constitucionais da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da ordem econômica, nos termos do art. 170 da Constituição Federal.
6. O contrato de adesão celebrado entre as partes prevê a possibilidade de aplicação de penalidades, inclusive a desativação da conta e a suspensão de repasses, em caso de descumprimento contratual, a critério da plataforma. Não obstante, a RECORRENTE não produziu prova concreta de fraude, de conluio entre empresas ou de desvio de faturamento para outras contas vinculadas a terceiros, sendo insuficiente a mera alegação de parentesco entre os titulares das empresas.
7. Compete ao réu o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual a RECORRENTE não se desincumbiu.
8. O bloqueio da conta ocorreu de forma abrupta, sem demonstração específica da irregularidade imputada e sem análise individualizada das justificativas apresentadas pela RECORRIDA, evidenciando déficit probatório e argumentativo da defesa.
9. A ausência de comprovação de violação aos Termos e Condições de Uso da plataforma torna a medida restritiva ilegal e abusiva, legitimando a intervenção judicial para determinar o restabelecimento da conta.
10. O entendimento adotado encontra respaldo em precedentes que exigem demonstração clara e objetiva do descumprimento contratual para legitimar o bloqueio de contas em plataformas digitais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O bloqueio de conta em plataforma digital exige demonstração concreta de descumprimento contratual, incumbindo ao provedor o ônus da prova do fato impeditivo ou extintivo do direito da parte usuária. 2. A ausência de prova de fraude, inadimplência ou violação aos Termos de Uso torna abusiva a suspensão da conta e a retenção de repasses financeiros.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 170; CC, arts. 421 e 421-A; CPC, arts. 85, § 2o, e 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2026106; TJDFT, Acórdão 1787646.